Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE DÉBITOS SOBRE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto a matérias que exorbitam do que delimitado na impugnação ao pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, bem como na decisão respectiva. Ainda, não se admite que a insurgência recursal seja calcada em provas documentais que, embora não sejam novas, foram apresentadas apenas nesta instância, sem adequada justificativa. Assim, o recurso comporta conhecimento apenas parcial, ante a constatação da inovação recursal e da supressão de instância.
2. Obstada a transferência dos veículos em razão de débitos que deveriam ter sido adimplidos pela alienante, a sua expropriação judicial esvazia de utilidade o cumprimento da obrigação de fazer cominada no título judicial exequendo, a ensejar a conversão em perdas e danos, pelo valor pago.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.